Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME
Agravada: Vania Marcia de Figueiredo Silva
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravada (id. 86709471), manejado com o fito de reformar a r. decisão afeta ao pedido de antecipação recursal (id. 85103980), a qual determinou a suspensão do decisum que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91.
A recorrida alega, que depositou em juízo o montante caucionado pelo locatário, ora recorrente, no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a fim de que seja cumprido imediatamente a ordem de despejo, razão pela qual não mais subsiste a razão que fundamentou a r. decisão que concedeu a tutela antecipada recursal.
Os fatos trazidos à baila pela agravada são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, já que a concessão da tutela antecipada recursal ao agravante, ao contrário da decisão agravada, não condicionou a ordem de despejo ao oferecimento de caução para garantir o Juízo, mas sim no fato do contrato de locação entabulado entre as partes estar garantido por caução no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme se infere da cláusula 12.1 (id. 49439986 – autos de origem), impossibilitando, a princípio, a concessão da ordem de despejo pretendida do contrato entabulado entre as partes.
Ademais, toda a matéria versada no pedido de reconsideração está ligada ao mérito da demanda, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do julgamento, o mais breve possível.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada na presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
P.I.
Cuiabá, 16 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator